Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E PARTICIPAÇÃO EM FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, e para a aplicação da lei penal, diante da tentativa de fuga do paciente.
2. Consta dos autos que o paciente exerce papel de liderança na organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato, com alto nível de articulação, sobretudo contra pessoas idosas, com movimentação de elevadas quantias de dinheiro e utilização de documentos falsos, veículos automotores, dólares e barra de ouro falsa.
3. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Ademais, consta dos autos que o paciente e os outros codenunciados foram presos em flagrante no Aeroporto de Brasília, na posse de documentos falsos, já dentro da aeronave que seguiria para Curitiba-PR, o que indica que a liberdade do paciente coloca em risco a aplicação da lei penal, sendo que o plano de fuga apenas não se concretizou em razão da rápida ação da Polícia Civil do Distrito Federal, com a cooperação da Polícia Federal.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.